Tribunal: TJDFT
Processo: 0710997-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO NAPOLEÃO DE QUEIROZ, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência requerido em desfavor da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Na origem, o autor alegou que, em 2013, precisou realizar obras de manutenção e impermeabilização da estrutura do prédio. No entanto, há uma linha de transmissão da agravada que passa próximo à cortina sul da edificação e em área particular. Em razão da proximidade da linha de transmissão, estaria impossibilitado de prosseguir com as obras de manutenção. Em 2013 solicitou à CEB a remoção da linha de transmissão, porém a companhia teria exigido do pagamento pelo serviço. Uma vez que não concordava em pagar por uma obrigação que entende ser de responsabilidade da requerida, deixou de realizar os reparos. Com o passar do tempo, a situação do prédio piorou e, no final de 2019, deu início a obras de manutenção. Nesse contexto, contratou uma empresa para analisar a situação e emitir parecer acerca da eventual responsabilidade pela remoção da linha de transmissão da suplicada. Para emitir o parecer, essa empresa teria solicitado documentos que estariam em poder da CEB, quais sejam: 1. Documento formalizando a doação da subestação existente do Condomínio para a CEB; 2. Documento que autoriza a execução de linha de transmissão subterrânea (LTS) da CEB no interior do lote do Condomínio; 3. Documentos com informações detalhadas quanto a LTS citada no item anterior, como projeto executivo, tensão de operação, capacidade, clientes que são atendidos. Em 14/01/2020, solicitou à requerida a apresentação desses documentos, porém não obteve resposta. Justificou a urgência do pedido ao argumento de que “os serviços que estão sendo realizados podem ser inúteis em virtude da ausência de impermeabilização já comentada, obrigando o condomínio requerente, em futuro próximo, ter que refazer os reparos na infraestrutura em virtude das inúmeras infiltrações existentes”. O pedido de tutela de provisória foi indeferido, sob o fundamento de que, embora o autor tenha alegado urgência na obtenção dos documentos, não comprovou nos autos suas alegações. Nas razões recursais, o recorrente repristinou os mesmos fundamentos da peça vestibular. Requereu a antecipação da tutela recursal para se determinar à CEB que forneça as informações/documentos requeridos e, ao final, o provimento do agravo, ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 24882040. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu tutela provisória de urgência e para que o réu apresentasse documentos indicados pelo recorrente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela ajuizada pelo CONDOMÍNIO NAPOLEÃO DE QUEIROZ em face de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Narra ter realizado obra no edifício em 2013, quando informado pela construtora a impossibilidade de impermeabilização da cortina do lado sul do edifício por existir no local rede elétrica da CEB. Em razão do fato a obra não foi realizada há época. Em 2019, verificando a necessidade de impermeabilizar o edifício de forma completa, sob pena de problemas estruturais, a parte autora instaurou junto à CEB processo administrativo SEI no 00310-00008273/2019-44. Naquele processo foi informado ao condomínio que caso houvesse necessidade de remanejar a rede elétrica, que passa por área particular, seria necessário solicitação de orçamento para a realização do serviço, o que encaminhado pela CEB em 05/07/2019. Entretanto, questiona a necessidade de pagamento para o remanejamento da rede, uma vez que é utilizada também para o fornecimento de energia de outros consumidores. Assim, afirma ter contratado a empresa JAGUAR ENERGIA para elaboração de laudo de vistoria, tendo sido solicitados os documentos que a autora ora requer. Entretanto, a CEB se omitiu de apresentá-los administrativamente, o que ensejou a lide. Requer, assim, em sede de tutela sejam apresentados os seguintes documentos: - Documento formalizando a doação da subestação existente do condomínio para a CEB; - Documento que autoriza a execução de linha de transmissão subterrânea – LTS da CEB no interior do terreno do condomínio; - Documentos com informações detalhadas quanto a LTS citada no item anterior, como projeto executivo, tensão de operação, capacidade, clientes que são atendidos por esta rede; É o bastante relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, questiona o condomínio a necessidade de pagamento para a remoção de interferência de rede existente dentro de seu terreno, para tanto, postula a exibição de alguns documentos solicitados por empresa contratada para elaboração de laudo técnico. Entretanto, não se demonstra qualquer urgência para a concessão dos documentos à exceção de mera informação na inicial de risco para o edifício com a ausência de impermeabilização, o que não se comprova por qualquer meio. Informa a parte autora que a obra foi suspensa em 2013 em razão da existência da subestação, não havendo qualquer óbice que se aguarde a marcha processual para a exibição dos documentos ora postulados, com respeito ao adequado contraditório, até para que seja consultado com a CEB se os documentos solicitados efetivamente existem e se é viável sua exibição. Em face do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela conforme requerida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Conforme ressaltado na decisão recorrida, a necessidade das obras e alegada urgência da agravante dependeria de comprovação, uma vez que que não seria extraível dos elementos de convencimento carreados com a inicial. Ou seja, a suposta urgência remanesceria no plano argumentativo. Uma análise preliminar, não se evidencia algum risco de dano e que a parte interessada não pudesse aguardar o contraditório. O diferimento da oitiva da parte contrária constitui exceção ao devido processo legal, quando a pretensão de urgência é formulada em caráter antecedente. Mas como já assinalado, faltam os requisitos para tanto. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator